Tribunal: STF
Processo: Rcl 69272
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Aline Gisele Goedert Holzbach, em face de acórdão da Quarta Turma Recursal do Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0003371-08.2020.8.16.0209, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MENOR VENCIMENTO DO PLANO DE CARGOS, CARGOS E CARREIRAS PAGO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EVENTUAL COINCIDÊNCIA OU PROXIMIDADE COM O SALÁRIO MÍNIMO QUE NÃO IMPLICA EM INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (eDOC 7, p.1; ID: 03fd0bb0)



    Colhe-se da petição inicial o seguinte contexto fático: 



    “A Servidora ingressou com a presente ação de cobrança em face do Município de Enéas Marques/PR pleiteando diferenças acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    No caso, o Município Recorrente utiliza-se do salário-mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    A Sentença de Primeiro Grau foi procedente, reconhecendo a impossibilidade de utilização do salário-mínimo como base de cálculo e determinando que o adicional seja recalculado e pago sobre o vencimento do cargo efetivo ocupado pelo servidor, observando-se a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora e correção monetária. 



    O Município de Enéas Marques Recorreu e obteve provimento do seu recurso (...)”. (eDOC 1, p. 1; ID: 9e36b6da)



    Aduz a reclamante que o acórdão prolatado pela Turma reclamada incorreu em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4, diante da norma expressa do art. 12 da Lei Municipal 301/2003, a qual dispõe que o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no vencimento básico do servidor.



    Nesses termos, afirma que “é incontroverso que o Município de Enéas Marques vincula o pagamento do adicional de insalubridade ao salário-mínimo nacional. Tal conduta afronta o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4.”. (eDOC 1, p. 3; ID: 9e36b6da)



    Requer a concessão de liminar, para suspender o acórdão reclamado. No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, reconhecendo-se o direito à percepção do adicional de insalubridade do reclamante sobre seu salário base, nos termos do art. 12 da Lei Municipal 301/2003.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l” , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Na ocasião, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Por sua vez, na hipótese dos autos, a Turma Recursal, autoridade ora reclamada, considerando a existência de norma regulamentadora, afirmou que a base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade é o valor do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores municipais, consoante o art. 111 da Lei Municipal 313/2003, não havendo se falar em vinculação ao salário mínimo. Transcrevo, pois, o teor desse julgado no que interessa:



    “A controvérsia cinge-se em verificar qual a base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pela parte autora. No âmbito do Município de Enéas Marques/PR, o pagamento do adicional de insalubridade está previsto no artigo 111 da Lei Municipal n.º 313/2003, senão vejamos: 



    ‘Art. 111. O exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos assegura a percepção de gratificação respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos serviços, nunca interior a um salário mínimo, segundo se classifiquem os graus máximo, médio e mínimo, respectivamente.’ 



    A autora, nesse contexto, sustenta que o réu efetua o pagamento do respectivo adicional com base no salário mínimo nacional, burlando, portanto, o comando constitucional que veda a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo da vantagem de servidor, a teor do disposto na Súmula Vinculante n.º 04.



    (...)



    No entanto, em que pese o entendimento defendido pela parte autora, verifica-se que não há vinculação entre o salário mínimo nacional e a base de cálculo do adicional de insalubridade fixada no artigo 111 da Lei Municipal n.º 313/2003. 



    Consoante se extrai do dispositivo supracitado, o adicional de insalubridade pago aos servidores públicos municipais de Enéas Marques tem como base de cálculo o menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores municipais. 



    Dessa forma, ainda que possa haver coincidência ou proximidade quanto ao valor fixado e o valor do salário mínimo nacional, claramente não há equiparação do parâmetro para fins de base de cálculo da vantagem funcional.



    (...)



    Deste modo, uma vez que a base de cálculo do adicional de insalubridade, como estipulada na legislação municipal, não contém inconstitucionalidade, deve a sentença a quo ser reformada, para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.” (eDOC 7, p. 2-4; ID: 03fd0bb0)



    A decisão, portanto, encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Destaco, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.111 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22.9.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial. Precedentes. II - No caso, a base de cálculo utilizada pela legislação municipal não é o salário-mínimo, mas a referência inicial de tabela de vencimentos. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.425 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023 - grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal. 3. Fixação do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60.206 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.10.2023)



    Confira-se, ainda, a seguinte decisão monocrática proferida em reclamação que envolve o município ora reclamante: Rcl 67.379, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.4.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente